Tribunal: STF
Processo: ARE 860250
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido, quanto à existência ou não de união estável, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da matéria infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.